Tribunal: TJMT
Processo: 1039618-43.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039618-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS WILLIAN MULATO DE ARAUJO - CPF: 023.870.542-02 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
CARLOS WILLIAN MULATO DE ARAUJO

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, declarou indevida a inscrição em cadastro restritivo e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, afastando o pedido de indenização por dano temporal.

II. Questão em discussão

2. As questões recursais consistem em saber se:

(i) é cabível a majoração da indenização por danos morais;

(
ii
) deve ser reconhecido o dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor;

(
iii
) há necessidade de reforma quanto aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, em conformidade com os critérios jurisprudenciais desta Corte e com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida pelo STJ, não autoriza indenização autônoma na ausência de demonstração de prejuízo específico e autônomo, sobretudo quando já arbitrada reparação por danos morais no mesmo contexto.

5. Os juros e a correção monetária foram corretamente fixados na sentença, observando-se as Súmulas 54 e 362 do STJ, não havendo omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A indenização por dano temporal somente é cabível mediante comprovação de prejuízo específico e autônomo não abrangido pelo dano moral já arbitrado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.737.412/SE; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 1011164-24.2021.8.11.0002, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS WILLIAN MULATO DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo d
a 4ª Vara Cível de Várzea Grande,

que, nos autos da ação d
e Obrigação de Fazer
c.c
Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcial procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 2.038,89 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) decorrente do contrato de n.º BVCBC26459206581, razão pela qual confirmo a tutela de urgência concedida nos autos, assim como para condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Do dano temporal – Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor;

Da
Majoração
do quantum indenizatório conforme os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça;

Da correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, conforme certidão em ID.
294148889.

Contrarrazões em ID. 292579372.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
CARLOS WILLIAN MULATO DE ARAUJO

APELADO(S):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação
Cível
interposto por
CARLOS WILLIAN MULATO DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo d
a 4ª Vara Cível de Várzea Grande,

que, nos autos da ação d
e Obrigação de Fazer
c.c
Indenização por Dano Temporal e Dano Moral, julgou parcial procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito aqui questionado no valor de R$ 2.038,89 (dois mil e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) decorrente do contrato de n.º BVCBC26459206581, razão pela qual confirmo a tutela de urgência concedida nos autos, assim como para condenar o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

Do dano temporal – Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
e
Da
Majoração
do quantum indenizatório conforme os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Apelante interpõe recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado na origem seria insuficiente para cumprir a função pedagógica e inibitória da reparação civil. Requer, ainda, o reconhecimento do denominado dano temporal, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante fixado pelo juízo a quo revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização deve observar, com rigor, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, entre outros critérios, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese vertente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de compensação por danos morais, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos análogos. Não se trata de quantia irrisória que comprometa a função sancionatória da indenização, tampouco se revela excessiva a ponto de ensejar enriquecimento indevido.

Ainda que o recorrente sustente que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso tenham fixado valores superiores em situações semelhantes, cumpre destacar que o arbitramento do quantum indenizatório demanda análise casuística. No presente caso, não se vislumbram elementos excepcionais que justifiquem a majoração pretendida, razão pela qual o valor fixado na origem deve ser mantido.

Quanto ao pleito de indenização por dano temporal, consubstanciado na teoria do desvio produtivo do consumidor, embora tal construção doutrinária encontre respaldo na jurisprudência pátria, sua aplicação não autoriza, de forma automática, a fixação de indenização autônoma, especialmente quando já arbitrada compensação por danos morais decorrentes do mesmo núcleo fático.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.737.412/SE, o dano temporal caracteriza-se quando o consumidor, diante de falha na prestação do serviço, é compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema criado pelo fornecedor, em prejuízo de suas atividades habituais. Todavia, tal circunstância,
via de regra
, integra a mensuração do dano moral.

Assim, ausente demonstração de prejuízo específico e autônomo, não evidenciado nos autos, não há que se falar em cumulação de indenizações com base em fundamentos distintos, mas derivados de um mesmo contexto fático.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA .
INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO
EVIDENCIADO .
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do
art
. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo. 2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
” .
3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 4.
Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora. 5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10111642420218110002 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022) - grifo nosso

Portanto,
não merece guarida o
s pedidos da parte apelante
, mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastando o pleito de indenização autônoma por dano temporal.

Da correta aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

A parte apelante sustenta que a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e que os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, conforme estabelece a Súmula 54 da mesma Corte.

Todavia, conforme se extrai da sentença (ID.
292579362
), tais critérios já foram devidamente observados pelo juízo a quo, razão pela qual resta prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau.

No mais, deixo de fixar ou majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ,
EDcl
. no
AgInt
. no
AREsp
. 1.040.024/GO).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025